Tribunal: TJSP
Processo: 2222938-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de verbas condominiais. Decisão que indeferiu a penhora do imóvel. Insurgência. Impossibilidade de constrição do bem registrado em nome de terceiro. Possibilidade de penhora, apenas, dos direitos do devedor oriundos do contrato de promessa de compra e venda. Condomínio que poderá, também, se o caso, promover o registro nos termos do art. 217 da Lei de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução de verbas condominiais. Decisão que indeferiu a penhora do imóvel. Insurgência. Impossibilidade de constrição do bem registrado em nome de terceiro. Possibilidade de penhora, apenas, dos direitos do devedor oriundos do contrato de promessa de compra e venda. Condomínio que poderá, também, se o caso, promover o registro nos termos do art. 217 da Lei de Registros Públicos (6.015/1973). Decisão reformada.

Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2222938-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTE ROYALE, é agravado REGINALDO RONCATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencido o 2o Juiz, que declara.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2222938-10.2019.8.26.0000
Agravante: Condomínio Edifício Porte Royale
Agravado: Reginaldo Roncatti
Comarca de São Paulo 12a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz: Dr. Rodrigo Sousa das Graças
Voto no 22063
Agravo de Instrumento. Ação de execução de verbas
condominiais. Decisão que indeferiu a penhora do imóvel.
Insurgência. Impossibilidade de constrição do bem registrado
em nome de terceiro. Possibilidade de penhora, apenas, dos
direitos do devedor oriundos do contrato de promessa de
compra e venda. Condomínio que poderá, também, se o caso,
promover o registro nos termos do art. 217 da Lei de Registros
Públicos (6.015/1973). Decisão reformada.
Agravo parcialmente provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de verbas
condominiais movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PORTE ROYALE,
em relação a REGINALDO RONCATTI, que indeferiu a penhora do
imóvel.
Inconformado, o condomínio requereu a concessão de
efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o deferimento da penhora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 224/225).
Não foi apresentada contraminuta (f. 229).
É o relatório.
De início, cumpre observar que em julho de 2017 foi
proferida decisão que indeferiu requerimento de indisponibilidade do
imóvel, referida como mantida na decisão ora agravada.
A decisão agravada, porém, decidiu sobre requerimento
de penhora, não de indisponibilidade.
O imóvel de que são cobradas despesas condominiais na
presente execução está registrado em nome da promitente vendedora,
que celebrou o contrato de promessa de compra e venda com o
executado.
O imóvel, cuja propriedade ainda não foi transferida ao
executado, não pode ser penhorado.
A transferência da propriedade somente se concretizará
com o registro do título no Registro de Imóveis (art. 1.245/CC).
Embora não seja possível a penhora do próprio bem, pode
ser penhorado o direito do executado à sua aquisição.
Poderá o exequente, ainda, tendo sido quitado o preço da
promessa de compra e venda do imóvel e havendo escritura de compra e
venda, leva-la a registro (art. 217 da Lei de Registros Públicos).
Dou, pois, parcial provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Condomínio Edifício Porte Royale
Agravado: Reginaldo Roncatti
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24559
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A decisão de fls.127 indeferiu o pedido de penhora do imóvel
(disponibilizada no DJE em 02 de agosto de 2017), sem a interposição de recurso. A
decisão agravada apenas manteve aquela decisão.
Assim, intempestivo o recurso, com o não conhecimento.
Por outro lado, o Agravante pretende a penhora do imóvel, o que
o voto não acolhe, o que resulta no improvimento do recurso.
Dessa forma, não conheço do recurso
em meu voto
,
respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
FA42241
4
4
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FB0F52C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2222938-10.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.